Tribunal: TJSP
Processo: 2125882-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ACIDENTÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA - REABILITAÇÃO. V. Acordão proferido na fase de conhecimento determinou o pagamento do auxílio-doença até a conclusão do processo de reabilitação profissional. Autarquia cessou a prestação acidentária sem submeter o obreiro ao processo reabilitatório. Violação ao decido por esta C. Turma Julgadora. Pagamento do benefício que deve ser mantido até

Ementa:

ACIDENTÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA - REABILITAÇÃO. V. Acordão proferido na fase de conhecimento determinou o pagamento do auxílio-doença até a conclusão do processo de reabilitação profissional. Autarquia cessou a prestação acidentária sem submeter o obreiro ao processo reabilitatório. Violação ao decido por esta C. Turma Julgadora. Pagamento do benefício que deve ser mantido até a conclusão do processo de reabilitação. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125882-74.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOÃO
BATISTA TOMAZ DIAS, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125882-74.2019.8.26.0000 -Voto no 16956
2
VOTO No 16956
Agravo de Instrumento: 2125882-74.2019.8.26.0000
Origem: 4a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Agravante: João Batista Tomaz Dias
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO
RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA -
REABILITAÇÃO. V. Acordão proferido na fase de conhecimento
determinou o pagamento do auxílio-doença até a conclusão do
processo de reabilitação profissional. Autarquia cessou a
prestação acidentária sem submeter o obreiro ao processo
reabilitatório. Violação ao decido por esta C. Turma Julgadora.
Pagamento do benefício que deve ser mantido até a conclusão do
processo de reabilitação. Recurso provido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar,
tirado contra decisão que, em sede de liquidação, negou o pedido de restabelecimento
do benefício de auxílio-doença.
Alega a agravante, em síntese, que a decisão afronta o
decidido pelo V. Acórdão exequendo, uma vez que foi determinada a manutenção do
auxílio-doença até o final do processo de reabilitação, nos termos do art. 62, parágrafo
único, da Lei no 8.213/91. Aduz, ainda, que a autarquia sequer o encaminhou ao
programa de reabilitação. Requer seja provido o agravo para determinar o
restabelecimento do auxílio-doença até o final do procedimento reabilitatório.
Não houve pedido liminar.
O recurso é tempestivo, isento de preparo.
A autarquia não apresentou contraminuta e não houve
oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125882-74.2019.8.26.0000 -Voto no 16956
3
O recurso comporta provimento.
Isso porque, de fato o V. Acórdão proferido na fase de
conhecimento determinou o “restabelecimento do auxílio-doença, até a realização da
reabilitação profissional do recorrente” (fls. 57).
Todavia, não bastasse a autarquia não ter encaminhado o
segurado ao procedimento reabilitatório (fls. 12), cessou o benefício de auxílio-doença
em flagrante violação ao decido por esta C. Turma Julgadora.
Sendo assim, deve a autarquia restabelecer e manter o
pagamento do benefício até a conclusão do processo de reabilitação profissional, nos
exatos termos do V. Aresto transitado em julgado, o qual determinou o “restabelecimento
do auxílio-doença acidentário desde a última cessação, bem como o oferecimento de
reabilitação profissional ao autor, observando-se que, ao fim da reabilitação, o auxílio-
doença deverá ser automaticamente convertido em auxílio-acidente ou em aposentadoria
por invalidez, se assim entender por bem a perícia da autarquia” (fls. 61)
Posto isso, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para o
restabelecimento do pagamento do auxílio-doença acidentário até a conclusão do
processo de reabilitação profissional.
Núncio Theophilo Neto
Relator